Tribunal: TJMT
Processo: 1000559-21.2022.8.11.0087
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000559-21.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE (APELANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M
E N
T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. CUMULAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO TAC COM
ASTREINTES
. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os embargos à execução opostos pelo Município embargante, em ação de execução de obrigação de fazer relacionada ao cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2016, tendo por objeto a promoção de acessibilidade para pessoas com deficiência.

II. Questão em discussão

2
.

As
questões em discussão
consistem em
: (i)
verificar se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação; (
ii
) analisar a viabilidade jurídica da cumulação da multa diária fixada no valor de R$ 10.000,00 com a multa já prevista no TAC; e (
iii
) examinar a proporcionalidade do valor fixado a título de
astreintes
.

III
. Razões de decidir

3
.
A sentença recorrida contém fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada, em estrita observância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e ao artigo 489 do Código de Processo Civil. A concisão da fundamentação não equivale à sua ausência.

4. É legalmente admissível a cumulação da multa prevista no TAC com a multa cominatória judicial (
astreintes
), uma vez que possuem naturezas jurídicas distintas: a primeira tem caráter de cláusula penal compensatória (direito material), enquanto a segunda possui natureza processual e coercitiva.

5.
O valor da multa cominatória fixada em R$ 10.000,00 diários, sem limitação temporal, revela-se desproporcional, considerando especialmente a natureza da obrigação principal e que, tratando-se de ente público, a sanção acaba recaindo sobre o próprio erário e a coletividade.

IV
. Dispositivo e tese

6
.

Recurso

parcialmente

provido
para reduzir a multa cominatória para R$ 1.000,00 por dia, limitada
a 150 dias de descumprimento
.

Tese de julgamento
:
“
1. É admissível a cumulação da multa prevista em Termo de Ajustamento de Conduta com
astreintes
fixadas judicialmente por possuírem naturezas jurídicas distintas, não configurando
bis in idem
. 2. A multa cominatória imposta
contra ente
público deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida e limitada temporalmente quando seu valor se mostrar excessivo.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, § 1º, 500, 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF,
Relª
. Desª. Diva
Malerbi
, Primeira Seção, j. 08.06.2016; STJ, REsp 422.966/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 23.09.2003; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.915.182/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.09.2021.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
/MT
, que julgou liminarmente improcedentes os embargos à execução opostos pelo recorrente, nos autos da execução do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) vinculado à ação de execução de obrigação de fazer n.º 1003008-83.2021.8.11.0087.

Nas razões recursais, o apelante sustenta
:
(
i
) nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob o argumento de que não foram analisadas questões relevantes levantadas nos embargos à execução, em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e ao artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil;

(
ii
) excesso na fixação da multa diária, alegando que a imposição de multa no valor de R$ 10.000,00 representa sanção desproporcional e que já há previsão de penalidade no próprio TAC;
e

(
iii
) cumprimento parcial das obrigações pactuadas, afirmando que a municipalidade adotou diversas medidas para atender às exigências do TAC, o que justificaria a exclusão ou, ao menos, a redução da multa aplicada
.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em suas contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso, aduzindo que: (
i
) não há nulidade na sentença, pois a decisão recorrida está devidamente fundamentada e o apelante somente busca rediscutir matéria já apreciada;

(
ii
) o descumprimento do TAC é reiterado, visto que o termo foi firmado em 2016, e passados vários anos, ainda há pendências não resolvidas;

(
iii
) a multa diária é medida coercitiva necessária, fundamentada no artigo 814 do Código de Processo Civil, sendo compatível com o atraso no cumprimento das obrigações assumidas;
e
(
iv
) precedentes do Tribunal e decisões anteriores rejeitaram pedidos semelhantes do Município, inclusive agravos de instrumento já analisados
.

Por fim, a Procuradoria
-Geral

de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso, reforçando a validade da multa diária, a ausência de violação ao princípio da razoabilidade e a impossibilidade de revisão da sanção em sede recursal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se
de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
/MT
, que julgou liminarmente improcedentes os embargos à execução opostos pelo recorrente, nos autos da execução do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) vinculado à ação de execução de obrigação de fazer n.º 1003008-83.2021.8.11.0087.

Na origem, o autor alegou que a multa imposta para o cumprimento das obrigações se mostra desnecessária e excessiva, representando o meio mais oneroso e menos eficaz para o cumprimento da medida pelo ente municipal, ocorrendo o mesmo em relação ao prazo fixado, sustentando ainda que no TAC existe cláusula penal para o caso de descumprimento, sendo desnecessária a multa.

A controvérsia posta à apreciação desta Corte cinge-se à análise da
viabilidade jurídica da cumulação
da multa diária fixada pelo juízo de origem, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com aquela já prevista no próprio título executivo extrajudicial, que estabelece multa de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
por item descumprido.

Passo à análise das questões suscitadas.

Em preliminar,
o apelante sustenta a nulidade da sentença, sob o argumento de insuficiência de fundamentação, asseverando que o magistrado não teria exposto, de forma adequada, as razões que motivaram sua decisão, limitando-se a rejeitar liminarmente os embargos com base
em
agravo de instrumento anterior
não provido.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

A sentença recorrida contém fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada, em estrita observância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e ao artigo 489 do Código de Processo Civil. O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão em dois pontos cruciais: (i) a existência de agravo de instrumento anteriormente interposto, que versava sobre a matéria e
não pr
ovido
por esta Corte; e (
ii
) a persistente inobservância do TAC firmado em 2016, que, passados mais de cinco anos, permanece descumprido em grande medida.

Ademais, conforme reiterada jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, o julgador não está obrigado a
enfrentar todas as alegações trazidas pelas partes
, bastando que exponha as razões que fundamentam sua decisão:

"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”
(
STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF,
Relª
. Desª. Diva
Malerbi
(Desembargadora Convocada do TRF da 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 08.06.2016
).

Dessa forma,
a concisão da fundamentação não equivale à sua ausência
, razão pela qual
REJEITO
a preliminar arguida
.

No que concerne ao
mérito recursal
, a controvérsia reside na possibilidade de cumulação da
multa prevista no Termo de Ajustamento de Conduta
– fixada no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia e por item descumprido
– com a
multa cominatória judicial (
astreintes
)
estipulada pelo magistrado no montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) diários
, bem como na eventual
excessividade desta última
.

No que tange à possibilidade de cumulação das multas, entendo não haver nenhum impedimento legal. Com efeito, as multas em questão possuem naturezas jurídicas absolutamente distintas, não configurando
bis in idem
, como pretende faze
r crer o apelante.

A multa prevista no TAC tem natureza de cláusula penal compensatória, tratando-se de uma sanção de direito material estabelecida para indenizar o inadimplemento das obrigações assumidas. Já a multa judicial (
astreintes
) tem caráter processual e coercitivo, buscando compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial.

Tal distinção é pacificamente reconhecida pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, como se extrai do seguinte julgado:

"Na linha da jurisprudência desta Corte, não se confunde a cláusula penal, instituto de direito material vinculado a um negócio jurídico, em que há acordo de vontades, com as astreintes, instrumento de direito processual, somente cabíveis na execução, que visa a compelir o devedor ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer e que não correspondem a qualquer indenização por inadimplemento"
(STJ, R
Esp
422.966/SP, Rel. Min
.
Sálvio De Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 23
.
09
.
2003).

N
o mesmo sentido
,
já decidiu
o Tribunal de Justiça de Santa Catarina
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DA DEVEDORA EM PARTE ACOLHIDA PARA REDUZIR O MONTANTE DA EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA COMINATÓRIA.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. REJEIÇÃO. PENALIDADE CONVENCIONADA LIVREMENTE POR OCASIÃO DA TRANSAÇÃO E INCIDENTE UMA ÚNICA VEZ. MULTA PROCESSUAL DESTINADA AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJSC,
RAI
5067070-03.2023.8.24.0000,
R
el.
Des.
Jorge Luiz de Borba, Primeira Câmara de Direito Público, j. 27
.
02
.
2024).

[
g.n
.]

Corroborando tal entendimento, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - T
ERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
- CONFIGURADO - CELEBRAÇÃO SOB A VIGÊNCIA DO ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL - REQUERIMENTO DE REVISÃO PARA ADEQUAÇÃO AO NOVO CÓDIGO FLORESTAL - ATO JURÍDICO PERFEITO - IMPOSSIBILIDADE -
MULTA PREVISTA NO TAC - ASTREINTES FIXADAS NO ÂMBITO JUDICIAL - BIS IN IDEM - NATUREZA DISTINTAS - INOCORRÊNCIA -
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - OBSERVÂNCIA.

[...]

A multa por descumprimento estabelecida no Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) tem natureza diversa da astreinte fixada pelo Juízo, não havendo, portanto, que se falar em
bis in idem
.
A multa diária fixada pelo juízo
a quo
em caso de inobservância da obrigação e diante do bem tutelado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”
(TJMG. RAI 1.0000.23.060939-8/001,
Relª
. Desª. Maria Cristina Cunha Carvalhais
,
2ª Câmara Cível,
j.
05
.
12
.
2023)
.
[
g.n
.]

Nesse diapasão, impende ressaltar que o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 500, prevê expressamente que
"
A
indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação"
, reforçando a absoluta possibilidade de cumulação das multas em questão.

Vale destacar, ainda, que os próprios precedentes colacionados pela parte apelante não amparam sua pretensão, mas, ao contrário, reforçam a tese de que é perfeitamente cabível a cumulação da cláusula penal prevista no TAC com as
astreintes
fixadas judicialmente, desde que proporcionais e razoáveis.

O fato de o TAC ter sido firmado há mais de oito anos, permanecendo parcialmente descumprido pelo Município apelante, conforme constatado na decisão recorrida, evidencia a necessidade de manutenção da multa cominatória como instrumento para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. A renitência do ente municipal em dar cumprimento às obrigações assumidas torna ainda mais justificável a imposição das
astreintes
.

Ressalte-se, por oportuno, que a multa cominatória anteriormente fixada foi mantida por esta Corte em autos outros
(
N.U. 1003897-70.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.07.2022)
, em razão da persistente omissão do Município apelante no cumprimento das obrigações do TAC, de modo que a manutenção da multa se impõe para garantir a efetividade da o
rdem judicial.

N
o que concerne ao valor da multa cominatória, verifico que assiste parcial razão ao apelante. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses excepcionais, é cabível a redução da multa fixada, quando há flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Conforme estabelece o art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil, o valor da multa cominatória pode ser revisto a qualquer tempo e até mesmo de ofício, inexistindo preclusão temporal ou ofensa à coisa julgada. Nesse sentido:

"[O] art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória não há falar em multa vencida"
(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.915.182/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20
.
09
.
2021).

No caso em apreço, constato que a multa cominatória foi fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, sem qualquer limitação temporal, o que pode culminar, como de fato ocorreu, em montante desproporcional ao próprio objeto da obrigação principal.

Quanto à eficácia das astreintes contra a Fazenda Pública, cumpre observar que, embora legalmente possível, tal sanção pecuniária possui eficácia reduzida e não resulta no pretendido caráter coercitivo para a satisfação da obrigação, mas sim em aspecto punitivo, uma vez que o valor acaba recaindo sobre o próprio erário e, por consequência, sobre toda a coletividade.

Nessa perspectiva, considerando a natureza e a importância da obrigação principal
–
q
ue diz respeito à promoção de acessibilidade para pessoas com deficiência
–
,
bem como o tempo decorrido desde a assinatura do TAC, o valor diário de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem limitação temporal, mostra-se excessivo, merecendo readequação.

Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo adequada a redução da multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 150 (cento e cinquenta) dias de descumprimento, totalizando o montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), valor que se revela suficiente para coagir o
M
unicípio
apelante
ao cumprimento da obrigação sem, contudo, acarretar
ônus
excessiv
o

a
o erário.

Não incide, na hipótese, o que prescreve o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação tão somente para reduzir o valor da multa cominatória para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia
,
limitada a
o total
de
150
(cento e cinquenta) dias de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025